Tribunal: TCU
Processo: 019.840/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6761/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.840/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Erich Albino de Rezende (XXX.793.287-XX); Maria Angelica dos Santos Trindade (XXX.706.177-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Maria Angelica dos Santos Trindade, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Roberto Felix, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.2. o Sr. Erich Albino de Rezende, beneficiário do ato de pensão civil instituído pela Sra. Eurenilda Pereira de Rezende, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.